Tribunal: STF
Processo: RHC 213703
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nailor Moreira Damasceno interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE SER GENITOR DE INFANTE. REGIME INCOMPATÍVEL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, tanto a necessidade de concessão da prisão domiciliar para o resguardo da saúde do próprio agravante quanto a sua essencialidade aos cuidados de infante não foi devidamente demonstrada. Aliás, o agravante sequer cumpre os requisitos da prisão domiciliar, como estar em regime de pena compatível. 



    III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 711.907 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar ao recorrente, por ser pai de criança menor de 12 anos, bem como pertencer a grupo de risco da Covid-19.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA E DA CONDIÇÃO DE GENITOR DE FILHA MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE RESPALDO FÁTICO-LEGAL E PROBATÓRIO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, entendo não assistir razão ao recorrente, quanto ao pedido de conversão da sua prisão em prisão domiciliar por se tratar de integrante de grupo de risco para o Covid-19, bem como em função de seu estado de saúde debilitado.



    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 



    Importante destacar, nesse ponto o seguinte trecho da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    No caso concreto, tanto a necessidade de concessão da prisão domiciliar para o resguardo da saúde do próprio agravante quanto a sua essencialidade aos cuidados de infante não foi devidamente demonstrada. 



    Aliás, o agravante sequer cumpre os requisitos da prisão domiciliar, como estar em regime de pena compatível. 



    Em tempo, registro que o d. Ministério Público Federal, em r. parecer da lavra do Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO, Subprocurador-Geral da República, havia corroborado nestes autos os termos acima, verbis (fls. 239-246): 



    Em que pesem os argumentos da defesa, não restou devidamente comprovado nos autos que o paciente esteja com a saúde debilitada a ponto de ser imprescindível a concessão da prisão domiciliar. 



    Não está demonstrado também que o paciente não pode ser tratado dentro do próprio ergástulo público da comarca e que ali não estão sendo tomadas as medidas necessárias diante dessa situação de pandemia. 



    Da mesma forma salientou o douto Parecerista, asseverando que, "Em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, não há justificativas legais para permitir que o paciente cumpra sua pena em prisão domiciliar. Com relação às doenças apontadas nos atestados juntados, para obtenção de prisão domiciliar por enfermidade o paciente necessitaria estar extremamente debitado por doença grave, o que não é o caso dos autos, já que é somente portador de bronquite crônica leve, e a cardiopatia e hipertensão arterial também são plenamente controláveis por medicamentos, não demonstrado, portanto, o impedimento de cumprir sua pena segregado" (evento 18, fl. 4). 



    (…) 



    Pertinente registrar que o mandado de prisão expedido contra o paciente não foi cumprido, devendo a situação ser reavaliada quando efetivada a prisão, conforme salientou o juízo singular. 



    Ademais, registro que os apenados não estão carentes de tratamento e proteção. Medidas estão sendo tomadas para minimizar os reflexos da pandemia ocasionada pelo Vírus COVID19, sendo observadas, por exemplo, a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e a Orientação n. 6 do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional da CGJ do Poder Judiciário de Santa Catarina. (grifei). 



    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716 AgR, ministro Celso de Mello; HC 189.421 ED, ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752, ministro Marco Aurélio, HC 191.080 AgR, ministra Cármen Lúcia. 



    Ademais, quanto à alegação de ser o único responsável pela filha menor de 12 anos, conforme relatado pela própria parte recorrente, o juiz de origem assim se manifestou:



    Ademais não há prova de que o réu seja o único responsável pela menor e de que, sem os seus cuidados diretos ela estaria em situação de risco, sendo sempre importante trazer a notícia do Ministério Público de que nos autos n. 0303156-35.2015.8.24.0039, a guarda da filha (…) foi deferida a sua genitora, que a exerce desde o ano de 2015, o que também rechaça a alegação de imprescindibilidade da prisão domiciliar do condenado para o cuidado das crianças.



     Desse modo, observo que, para acolher as teses defensivas – reconhecimento de sua imprescindibilidade aos cuidados da criança por ser o único responsável por ela, bem como a extrema debilidade de seu estado de saúde –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator